Tribunal: STF
Processo: ARE 1360202
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÕES CORPORAIS CONTRA A EX-COMPANHEIRA. (ART. 129, §9°, DO CÓDIGO PENAL COM INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO SENTENCIANTE. NÃO ACOLHIMENTO. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO MOMENTO OPORTUNO (CPP, ART. 108). NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO.



    MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA FRAGILIDADE DE PROVAS DE QUE PRATICOU O ILÍCITO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRAS COERENTES E FIRMES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS QUE POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO E SÃO SUFICIENTES PARA DAR A CERTEZA NECESSÁRIA DA OCORRÊNCIA DO CRIME. "A violência doméstica, como o próprio tipo já diz, ocorre no ambiente familiar, impossibilitando, muitas vezes, a presença de qualquer testemunha. Assim, a palavra da própria vítima acaba sendo o único meio probatório e o que mais se aproxima da realidade tática do ocorrido, devendo-se tê-la como válida para amparar a condenação, tanto mais se considerada a inexistência de motivos que justifiquem seu interesse em incriminar o acusado gratuitamente" (Apelação Criminal n. 2010.064450-4, de Sombrio, rel. Des. Newton Varella Júnior. Data: 01.08.2012). PALAVRA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DE SEUS GENITORES, OS QUAIS PRESENCIARAM A AGRE SSÃO SUPORTADA PELA FILHA, BEM COMO ATRAVÉS DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE. PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA PRÁTICA DO CRIME PELO APELANTE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, DE FORMA QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE NÃO CONFESSOU AS AGRESSÕES EM NENHUM MOMENTO. HONORÁRIOS. PRETENSA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA DEFENSORA DATIVA PELA SUA ATUAÇÃO NA FASE RECURSAL. ACOLHIMENTO. DECISÃO POSTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CPC. ART. 85, § 11, DO CPC. VALOR FIXADO NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO DA SEÇÃO CRIMINAL DESTA EGRÉGIA CORTE, DO ART. 85, §§ 2.° E 8.°, DO CPC E DA RESOLUÇÃO CM N. 5, DE 8 DE ABRIL DE 2019, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CM N. 1, DE 9 DE MARÇO DE 2020. INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO PARA FUNDAMENTAR FUTUROS RECURSOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DESNECESSIDADE DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Por outro lado, na dosimetria, alega a defesa que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, pois trata-se de uma confissão qualificada.



    Ocorre que, como visto em seus depoimentos, o réu em nenhum momento admitiu ter ocasionado agressões na vítima, no máximo, afirmou que 'falou mais alto' com ela. Logo, não há como acolher o pleito."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente